Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734484-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULO ALVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos (contracheque), extratos bancários dos últimos três (3) meses, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinente para demonstrar a condição de hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator